Tribunal: STF
Processo: HC 225340
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Messod Azulay Neto, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    II - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. 



    III - No caso em análise, verifica-se que a tramitação processual ocorre dentro da razoabilidade de tempo esperada, tendo em vista que devem ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar no curso da ação penal. Ademais, o acórdão recorrido decidiu em consonância com a orientação do STJ de que, não há que se falar em excesso de prazo na instrução quando a demora se deve a ato provocado pela defesa (Súmula n. 64 do STJ). 



    IV - Na hipótese, conforme consignado pelo acórdão objurgado: "verifica-se que a Dra Ana Paula Pereira Orsi (OAB/SP n° 181.023) foi nomeada aos 26/4/21. intimada da nomeação aos 29/4/21- via DJE, conforme termo de compromisso de defensor dativo (fls. 85) e não apresentou defesa prévia (fls. 89): o Pr. Jefferson Carlos dos Santos (OAB/SP n° 380.480 - nomeação aos 24/9/21), regularmente intimado aos 17/11/21 (pessoalmente). 172/22 (via DJE) e 7/6/22 (pessoalmente), adotando postura semelhante, igualmente deixou de apresentar a defesa do paciente. Finalmente, foi indicado o terceiro defensor pelo convênio da DPESP e OAB (Dra Rozelene da Silva Kuae - OAB/SP n° 300.851), cuja intimação ocorreu pelo DJE aos 23/8/2022, nos termos do termo de compromisso (fls. 143 e 150/151- autos Originais). E, pela terceira vez, ainda não consta a peça defensiva nos autos, não obstante o prazo estabelecido na Lei n° 11.343/06, art. 55" (fl. 19). Portanto, “Não havendo notícia de ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, consideradas as especificidades da causa, não há falar em excesso de prazo” (AgRg no HC n. 753.065/SP, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022.) 



    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    Agravo Regimental desprovido.



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. O paciente foi preso em flagrante delito, em 05.01.2021, pelo suposto tráfico de 61 porções de cocaína, 5 porções de maconha e 93 porções de crack (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.



6. Conforme assentou o Juízo de origem, o acionante “é reincidente em tráfico de drogas e estava cumprindo a pena em regime aberto desde o dia 30/11/2020 (...), de modo a evidenciar que faz do crime seu meio de vida, justificando e revelando o concreto risco de reiteração de condutas criminosas”.



7. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



8. Quanto ao mais, esta Corte já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso dos autos, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder Judiciário que autorize a imedia revogação da custódia preventiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:



    [...] Colho trecho da decisão agravada, no que interessa no que pertine ao excesso de prazo(fls. 137-141):



    [...]



    Na situação dos autos, o acórdão recorrido decidiu em consonância com a orientação do STJ de que, não há que se falar em excesso de prazo na instrução quando a demora se deve a ato provocado pela defesa (Súmula n. 64 do STJ). 



    Por fim, não havendo notícia de ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, consideradas as especificidades da causa e estando próximo o julgamento pelo Tribunal do Júri, não há falar em excesso de prazo na espécie (RHC n. 102.868/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 12/3/2019). [...].’



    Ademais, o acórdão consignou:



    ‘Compulsando os autos, verifica-se que a Dra Ana Paula Pereira Orsi (OAB/SP n° 181.023) foi nomeada aos 26/4/21. intimada da nomeação aos 29/4/21- via DJE, conforme termo de compromisso de defensor dativo (fls. 85) e não apresentou defesa prévia (fls. 89): o Pr. Jefferson Carlos dos Santos (OAB/SP n° 380.480 - nomeação aos 24/9/21), regularmente intimado aos 17/11/21 (pessoalmente). 172/22 (via DJE) e 7/6/22 (pessoalmente), adotando postura semelhante, igualmente deixou de apresentar a defesa do paciente. 



    Finalmente, foi indicado o terceiro defensor pelo convênio da DPESP e OAB (Dra Rozelene da Silva Kuae - OAB/SP n° 300.851), cuja intimacão ocorreu pelo DJE aos 23/8/2022, nos termos do termo de compromisso (fls. 143 e 150/151- autos Originais). E, pela terceira vez, ainda não consta a peça defensiva nos autos, não obstante o prazo estabelecido na Lei n° 11.343/06, art. 55.’



    O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. 



    Reafirmo: No caso em análise, verifica-se que a tramitação processual ocorre dentro da razoabilidade de tempo esperada, tendo em vista que devem ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar no curso da ação penal. 



    No caso, o acórdão recorrido decidiu em consonância com a orientação do STJ de que, não há que se falar em excesso de prazo na instrução quando a demora se deve a ato provocado pela defesa (Súmula n. 64 do STJ), não havendo qualquer elemento que evidencie a desídia dos órgãos estatais na condução feito, razão pela qual não se vislumbra, por ora, o alegado constrangimento ilegal suscetível de provimento do presente recurso.



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 02 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator